Tribunal: TJSP
Processo: 1004604-42.2014.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004604-42.2014.8.26.0019/50001, da Comarca de Nova Odessa, em que é embargante
JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004604-42.2014.8.26.0019/50001 -Voto no
2
VOTO No: 30636
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004604-42.2014.8.26.0019/50001
EMBARGANTE: JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO (Assistência Judiciária)
EMBARGADO:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. NOVA ODESSA 1a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL. Correção
monetária e juros de mora incidentes sobre os encargos excluídos.
Omissão verificada. A incidência da correção monetária deve
ocorrer a partir da data do pagamento indevido e dos juros de mora
a partir da citação. Seguro. Reapreciação não foi objeto da
determinação da Presidência da Seção de Direito Privado.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Embargos de Declaração opostos por JOÃO FRANCISCO DO
NASCIMENTO contra o v. acórdão de fls. 295/300, que deu provimento parcial ao recurso
do embargante.
Alega omissão quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária sobre o encargo cuja cobrança foi declarada abusiva. Alega, ainda, omissão no
tocante à cobrança de seguro. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios.
É o relatório.
Conforme determinação da Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
291/292), o v. Acórdão embargado (fls. 295/300) reapreciou a questão nos termos do art.
1030, inciso II do Código de Processo Civil, e manteve o resultado do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004604-42.2014.8.26.0019/50001 -Voto no
3
Acórdão de fls. 169/175.
Constata-se a existência de omissão quanto à incidência dos juros de
mora e da correção monetária referente ao encargo cuja cobrança foi afastada.
Passo a sanar o vício apontado para determinar que a correção monetária,
que deverá ser feita pela Tabela Prática do TJSP, tenha seu termo inicial na data do
pagamento indevido feito pela embargada e os juros de mora de 1% ao mês incidam a
partir da citação.
Com relação à cobrança de seguro, nota-se que o tema 972 não foi objeto
da reapreciação determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado, portanto não há
omissão a ser sanada nesse aspecto.
Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para fixar o termo inicial da correção monetária como sendo a data do
pagamento indevido e dos juros de mora, a citação.
AFONSO BRÁZ
Relator